Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600188-20.2024.6.16.0075
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
12/09/2024
Número: 0600188-20.2024.6.16.0075

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 17/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600188-
20.2024.6.16.0075 que, nos art. 36, art. 36-A, II, ambos da Lei nº 9.507/97, julgou improcedente o
pedido inicial.(Representação Eleitoral por propaganda eleitoral antecipada, com fulcro no art. 36,
da Lei 9.504/97, formulada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Gilson Francisco e Luis
Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt, alegando em suma que, foi postado um vídeo na rede social de
Gilson Francisco no qual mencionou o candidato à Prefeitura de Toledo/PR, de nome Luis
Adalberto Beto Lunitti Pagnussatt com a seguinte apresentação, transcrição: "Por isso nós hoje
celebramos a vinda do Sérgio aqui, para dar o pontapé inicial da pré-campanha, no pedido de voto
sim ! Aqui estamos envolto no ambiente fechado, porque nós não podemos ter vergonha de
colocar os nossos nomes à disposição pras pessoas ir já conhecendo e compreendendo as lutas
que teremos travar, para fazer desse município um município cada vez melhor"; "Para que a gente
possa unir MDB, PL, PODEMOS, UNIÃO BRASIL, PSD e aqueles que estão alinhados conosco que
poderão vir, pra fazer um ambiente favorável a eleição da maior bancada desse partido da
história"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
GILSON FRANCISCO (RECORRIDO)
ALISSON MAYCON GRANDO (ADVOGADO)
ALEX GRANDO (ADVOGADO)
LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
(RECORRIDO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ALEXANDRE TOLFO FILHO (ADVOGADO)
JULIANO GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
VALDECIR ROMAO JUNIOR (ADVOGADO)
ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA (ADVOGADO)
ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA (ADVOGADO)
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43970726
05/09/2024
15:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.911

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600188-20.2024.6.16.0075 – Toledo –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: GILSON FRANCISCO
ADVOGADO: ALISSON MAYCON GRANDO - OAB/PR123921
ADVOGADO: ALEX GRANDO - OAB/PR43803
RECORRIDO: LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
ADVOGADO: ALEXANDRE TOLFO FILHO - OAB/PR123587
ADVOGADO: JULIANO GREGORIO DA SILVA - OAB/PR78921
ADVOGADO: VALDECIR ROMAO JUNIOR - OAB/PR85615
ADVOGADO: ERICA PINA DO CARMO DE SOUZA - OAB/PR92384
ADVOGADO: ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - OAB/PR49441
ADVOGADO: LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - OAB/PR43026
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM REDE
SOCIAL. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. AUSÊNCIA DE PROVAS
DE CONHECIMENTO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra sentença
do Juízo da 75ª Zona Eleitoral de Toledo/PR, que julgou improcedente
a representação por propaganda eleitoral antecipada em face de
Gilson Francisco e do pré-candidato a prefeito, Beto Lunitti.

1.2 A sentença concluiu pela ausência de pedido explícito de voto em
vídeo publicado no Facebook, com discurso proferido em evento
partidário, em que se proferiu a expressão "pedido de voto sim".

1.3 No recurso, o Ministério Público argumenta que o discurso
caracterizou propaganda extemporânea.

Num. 43970726 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302625500000042924128
Número do documento: 24090515302625500000042924128
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:31:04

1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo reconhecimento de
propaganda eleitoral extemporânea.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Se a frase "no pedido de voto sim!" constitui pedido explícito de
voto, caracterizando propaganda eleitoral antecipada.

2.2 Se a "marcação" na publicação do pré-candidato Luis Adalberto
Beto configura prova suficiente de seu prévio conhecimento e
responsabilização pela propaganda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Conforme jurisprudência recente deste Tribunal Regional Eleitoral,
a mera "marcação" de candidato em publicações nas redes sociais não
é prova suficiente para presumir seu conhecimento e
responsabilização, sendo necessária comprovação de elementos
concretos que demonstrem a ciência do conteúdo, como decidido na
Representação n. 0600011-72.2024.6.16.0005.

3.2 A legislação eleitoral (art. 36-A da Lei 9.504/97) permite a
realização de atos de pré-campanha, desde que não haja pedido
explícito de voto. No caso, a expressão impugnada foi proferida no
contexto de evento partidário fechado e fez referência a futuro pedido
de voto, o que não configura propaganda antecipada.

3.3 A jurisprudência do TSE estabelece que, para caracterizar
propaganda extemporânea, é necessária a presença de elementos
como pedido explícito de voto, o que não ocorreu no presente caso,
uma vez que o discurso se limitou a tratar de alianças partidárias e
futuros atos de campanha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. O discurso em questão
não caracteriza pedido explícito de voto, não configurando propaganda
eleitoral antecipada. A mera "marcação" de pré-candidato em rede
social não comprova seu prévio conhecimento da publicação.

Dispositivos relevantes citados: Art. 36-A da Lei n. 9.504/1997; Art.
57-C, §1º, da Lei n. 9.504/1997.

J u r i s p r u d ê n c i a r e l e v a n t e c i t a d a : R E l n . 0 6 0 0 0 1 1 -
72.2024.6.16.0005; REspE n. 060000280, Min. Luís Roberto
Barroso, DJe 13/08/2021.

Num. 43970726 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302625500000042924128
Número do documento: 24090515302625500000042924128
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:31:04

- Representação n. 060028736, Min. Raul Araujo Filho, DJE
05/06/2023

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público, em face de
sentença proferida pelo Juízo da 75ª Zona Eleitoral de Toledo/PR, que julgou
improcedente a representação por propaganda eleitoral antecipada, proposta em face de
Gilson Francisco e Luis Adalberto Beto Lunitti Pagnussat, pré-candidato a prefeito do
Município de Toledo, em razão de publicação de vídeo no Facebook. O vídeo em questão
apresenta discurso do pré-candidato Beto Lunitti, em evento partidário, que foi publicado
no perfil de Gilson Francisco.

Em suas razões recursais (ID 43937207), o recorrente aduziu, em síntese,
que: a) o recorrido Gilson Francisco publicou, no Facebook, vídeo com discurso de Beto
Lunitti, com pedido explícito de voto, o qual teve 1.800 visualizações até o momento da
Representação; b) mesmo que se considere que não houve pedido de votos na ocasião
do discurso, proferido em evento partidário, a divulgação desse vídeo na rede social
concretizou-se como pedido de voto explícito; c) o beneficiário Beto Lunitti foi “marcado”
na publicação, o que demonstra seu prévio conhecimento da divulgação do vídeo.
Requer, assim, a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (ID 43937213), Beto Lunitti alega, preliminarmente,
sua ilegitimidade passiva, pois apesar de ter sido “marcado” na publicação do Facebook,
não visualizou a publicação nem a notificação da marcação, sendo que sequer aceitou a
“solicitação de amizade” de Gilson Francisco na rede social, de modo que não teve prévio
conhecimento da referida publicação. Quanto ao mérito, sustenta que sua fala ocorreu em
evento partidário, a respeito do lançamento de sua pré-campanha, e que a divulgação de
vídeo com esse discurso não torna o ato irregular, pois não há ilegalidade no fato de se
discursar em evento partidário. Pleiteou a manutenção da sentença e, subsidiariamente, o
acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Por sua vez, o recorrido Gilson Francisco (ID 43937216) argumentou que a
fala “o pedido de voto, sim!” não era um pedido de voto antecipado, mas tão somente
uma expressão referente à frase que a antecedeu, qual seja, “para dar o pontapé inicial
da pré-campanha”.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
Num. 43970726 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302625500000042924128
Número do documento: 24090515302625500000042924128
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:31:04

provimento do recurso, para reconhecer a realização de propaganda eleitoral
extemporânea, porque a fala “no pedido de voto sim” configura pedido explícito de voto
(ID 43942731).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A propósito dos atos de pré-campanha, a legislação eleitoral autoriza a
menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e
outras ações, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
internet, desde que não haja pedido expresso de voto, nos termos do artigo 36-A da Lei
das Eleições, Lei n. 9.504/97. In verbis:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e
de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária;

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
Num. 43970726 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302625500000042924128
Número do documento: 24090515302625500000042924128
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:31:04

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4o do art. 23 desta Lei.

(...)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.

Como a propaganda eleitoral somente é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição, antes desse marco temporal a legislação permite, portanto, o debate
político, a discussão de ideias e até mesmo a divulgação de pré-candidaturas e de
plataformas políticas.

Sobre o tema, Rodrigo López Zilio[1] assevera que:

A jurisprudência sempre distinguiu a promoção pessoal da propaganda eleitoral
antecipada: aquela é permitida, ao passo que esta é vedada. Para o TSE, "a mera
divulgação do nome e do trabalho desenvolvido, sem referência a eleições,
candidaturas ou votos, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada" (agR-AI n.
5.275/PA - j. 01.02.2005 - DJ 15.04.2005). A diferença entre promoção pessoal e
propaganda eleitoral sempre foi muito nebulosa nos casos de prestação de contas de
candidatos em exercício de mandato, na divulgação de mensagens alusivas a datas
comemorativas e no uso de adesivos em veículos automotores. Contudo, a Lei n.
13.165/2015 restringiu substancialmente as hipóteses de configuração de propaganda
antecipada. Pela nova dicção legal, a jurisprudência que existia em relação a essa
matéria não é mais adequada para análise dos futuros casos concretos. Daí que
essas hipóteses de comunicação com o eleitor, quando realizadas antes do início do
prazo para a propaganda eleitoral, podem ser objeto de apuração quanto à origem e
ao quantum dos recursos financeiros empregados, para verificar a possibilidade de
abuso do poder econômico.

O Tribunal Superior Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a
configuração de propaganda eleitoral antecipada exige a presença, alternativa, de a)
referência direta ao pleito vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de
não voto ou o uso de "palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada
para a propaganda eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre
os possíveis concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f)
divulgação de fato sabidamente inverídico, conforme se depreende do seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PRÉ-CANDIDATO AO CARGO DE
PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ALEGADA PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA IRREGULAR. DATA COMEMORATIVA. DIA DAS MÃES. ART. 36 DA
LEI DAS ELEIÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.

1. Segundo a jurisprudência do TSE, há propaganda eleitoral extemporânea irregular
quando se tem, cumulativamente ou não, a presença de: (a) referência direta ao pleito
vindouro ou cargo em disputa, (b) pedido explícito de voto, de não voto ou o uso de
"palavras mágicas" para esse fim, (c) realização por forma vedada para a propaganda
eleitoral no período permitido, (d) violação à paridade de armas entre os possíveis
concorrentes, (e) mácula à honra ou imagem de pré-candidato e (f) divulgação de fato
sabidamente inverídico.

2. No caso, ausente qualquer elemento caracterizador de propaganda eleitoral, é
Num. 43970726 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302625500000042924128
Número do documento: 24090515302625500000042924128
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:31:04

incabível afirmar a sua ocorrência na forma extemporânea, bem como não há falar em
propaganda política, por ter sido veiculado programa em cadeia de rádio e televisão,
com participação coadjuvante da primeira-dama ao lado da Ministra de Estado da
Mulher, Família e dos Direitos Humanos, cujo conteúdo se restringiu a divulgar
programa de governo de notório interesse da população em geral e de especial
relevância para a população feminina.

3. Nega-se provimento ao recurso.

Recurso na Representação nº060028736, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/06/2023.

Direito Eleitoral. Agravo Interno em Recurso Especial Eleitoral. Eleições 2020.
Representação. Propaganda Eleitoral Antecipada. Ausência de conteúdo eleitoral.
Provimento.

[...]

3. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em primeiro
lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é, relacionado
com a disputa. Ausente o conteúdo eleitoral, as mensagens constituirão "indiferentes
eleitorais", estando fora do alcance da Justiça Eleitoral. Já as mensagens que
mencionem a candidatura, o cargo eletivo, o pleito, melhorias que se pretenda realizar
e/ou a qualificação para exercer o cargo possuem conteúdo eleitoral.

4. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve-se observar três parâmetros
alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i)
a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o
período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos. [...] (REspE nº 060000280, Relator designado Min.
Luís Roberto Barroso, DJe 13/08/2021)

Esse entendimento jurisprudencial está de acordo com o artigo 3-A da
Resolução TSE n. 23.610/2019, atualizada pela Resolução TSE n. 23.732/2024. Veja-se:

Art. 3º-A. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada
extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de voto, ou que
veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou instrumento
proscrito no período de campanha.

Parágrafo único. O pedido explícito de voto não se limita ao uso da locução "vote em",
podendo ser inferido de termos e expressões que transmitam o mesmo conteúdo.

Como se vê, necessário, inicialmente, averiguar a existência de caráter
eleitoral na propaganda. Posteriormente, reconhecida tal finalidade, serão observados os
requisitos alternativos para configuração da propaganda eleitoral antecipada: presença de
pedido explícito de voto; utilização de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda; violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos;
mácula à honra ou imagem de pré-candidato; e a divulgação de fato sabidamente
inverídico.

Quanto ao mérito, a sentença considerou que não houve violação ao art. 36
da Lei nº 9.504/97, pois o discurso ocorreu em evento partidário fechado e a manifestação
Num. 43970726 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302625500000042924128
Número do documento: 24090515302625500000042924128
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:31:04

sobre pedido de voto seria a manifestação de uma intenção futura.

O conteúdo do vídeo em debate, divulgado no Facebook em 20 de junho de
2024, foi o seguinte:

[...] Por isso nós hoje celebramos a vinda do Sérgio aqui, para dar o pontapé inicial da
pré-campanha, no pedido de voto sim! Aqui estamos envolto no ambiente fechado,
porque nós não podemos ter vergonha de colocar os nossos nomes à disposição pras
pessoas ir já conhecendo e compreendendo as lutas que teremos travar, para fazer
desse município um município cada vez melhor [...] Para que a gente possa unir
MDB, PL, PODEMOS, UNIÃO BRASIL, PSD e aqueles que estão alinhados conosco
que poderão vir, pra fazer um ambiente favorável a eleição da maior bancada desse
partido na história [...]

A expressão impugnada pelo recorrente foi, principalmente, "no pedido de
voto sim!", proferida em conjunto com informações sobre o pleito eleitoral de 2024.

De início, indene de dúvidas o caráter eleitoral do vídeo publicado, eis que os
fatos ocorreram em ambiente eleitoral, em evento partidário, que tratou de pré-campanha,
alianças entre partidos e outros assuntos pertinentes.

Todavia, entendo que estão ausentes no presente caso os demais requisitos
configuradores da propaganda antecipada.

A reunião em análise, posteriormente divulgada em vídeo, está de acordo
com a previsão do inciso II, do artigo 36-A, da Lei 9.504/97, que permite a realização de
encontros, em ambiente fechado, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades serem divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária.

O vídeo impugnado, que foi publicado na rede social por Gilson Francisco,
reproduz discurso realizado no contexto de reunião partidária, sendo certo que as falas ali
proferidas não foram direcionadas a eleitores, mas àquele público específico presente na
reunião.

Quanto a esse aspecto, a sentença consignou o seguinte:

“No discurso, o representado Luis não faz pedido de votos para o processo eleitoral
de 2024. Conforme trecho transcrito na inicial, não existe pedido de votos ao público
presente (o que era até mesmo desnecessário, já são apoiadores de sua campanha),
mas sim que aquele momento seria o início da pré-campanha, para pedir votos, ou
seja, o pedido de voto é uma intenção futura.”

Não se verifica o pedido de voto explícito, nem a presença de "palavras
mágicas", mas conteúdo mencionando o início da pré-campanha, as ações a serem
tomadas e a união entre siglas partidárias. Como bem apontado na sentença recorrida, a
frase “pedido de voto sim!” refere-se à intenção futura, que pode ser considerada normal
no contexto em que proferida: uma reunião partidária fechada, para tratar de assuntos
relacionados ao pleito de 2024.

No que diz respeito a eventos partidários fechados, observe-se que esta
Num. 43970726 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302625500000042924128
Número do documento: 24090515302625500000042924128
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:31:04

Corte Eleitoral já entendeu, para as eleições de 2024, que mesmo a menção ao número
de urna e a divulgação de pré-candidatura em redes sociais durante a convenção
partidária, sem pedido explícito de votos ou uso de palavras mágicas, não configura
propaganda eleitoral antecipada. Veja-se:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. MENÇÃO AO NÚMERO DE
URNA DURANTE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO
DE VOTO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO.

[...]

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se a menção ao número de urna e a divulgação de pré-candidatura em redes
sociais durante convenção partidária configuram propaganda eleitoral antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A menção ao número de urna e à pré-candidatura durante convenção
partidária e em redes sociais, sem pedido explícito de voto ou uso de palavras
mágicas, não configura propaganda eleitoral antecipada, conforme art. 36-A da
Lei nº 9.504/97.

3.2. A divulgação do número de urna é permitida desde que não envolva pedido
explícito de voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a improcedência da representação.

4.2. A mera menção ao número de urna durante convenção partidária, sem pedido
explícito de voto, não caracteriza propaganda eleitoral antecipada.

[...]

RECURSO ELEITORAL nº 060007405, Acórdão, Des. Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 21/08/2024.

Por esses motivos, considero que a frase "pedido de voto sim!", considerado
o contexto em que proferida, de evento partidário fechado, não atende aos requisitos
necessários para configuração de propaganda eleitoral antecipada, uma vez que,
conforme já decidido no Tribunal Superior Eleitoral:

"a explicitude do pedido de voto, na propaganda eleitoral antecipada, ocorre quando
há manifestação clara e objetiva de tal pedido. E tal manifestação necessita ser
expressa. (...) Nas palavras do Exmo. Min. Luiz Fux, o conceito de explícito "exclui
o sugerido, o denotado, o pressuposto, o indireto, o latente, o sinuoso e o
subentendido" (TSE, AgR no AI n. 924, DJe 22.08.2018. Destaques inseridos).

Tampouco há que se falar em utilização de forma proscrita, eis que se trata
de conteúdo publicado em perfil pessoal de rede social, não incidindo, portanto, nas
vedações do art. 57-C, §1º, da Lei 9.504/97.

Num. 43970726 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302625500000042924128
Número do documento: 24090515302625500000042924128
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:31:04

Como não há pedido explícito de votos no vídeo, mas orientação de ação
relacionada à pré-campanha, o ato de divulgação do vídeo na rede social Facebook não
caracteriza a propaganda eleitoral antecipada.

Outrossim, ausente no presente caso ofensa ao princípio da isonomia, eis
que inexistem elementos que demonstrem o dispêndio excessivo de recursos ou a
divulgação massiva do conteúdo que possa ter gerado desequilíbrio na disputa e
desbordem os limites da liberdade de expressão.

Por fim, importante mencionar que esta Corte Eleitoral decidiu, recentemente,
em 30/08/2024, por unanimidade, na Representação Eleitoral por Propaganda Antecipada
n. 0600011-72.2024.6.16.0005, relativa às Eleições 2024, que a ferramenta de marcação
do Facebook gera apenas uma presunção relativa de ciência, a qual, isoladamente, não
permite a responsabilização do candidato.

O Excelentíssimo Relator, Desembargador Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, bem fundamentou em seu voto que:

“a "marcação" em postagem gera presunção relativa de ciência, não suficiente para
imputar responsabilidade sem prova concreta de interação ou ciência do conteúdo
específico.” (...)

Insta salientar que a demonstração de conhecimento pelo candidato sobre o ato
irregular deve ficar comprovado nos autos com o mínimo de elementos concretos de
prova, não se satisfazendo a legislação com mera inferências”.

Dessa forma, ainda que se entendesse pela configuração da propaganda
eleitoral antecipada, não haveria provas do conhecimento prévio do recorrido Luis
Adalberto Beto Lunitti acerca da publicação feita pelo recorrido Gilson Francisco no
Facebook, pois não é suficiente para esse fim a mera "marcação" na publicação da
mensagem no Facebook.

Há que se concluir, assim, que merece ser mantida a sentença que julgou
improcedente a representação eleitoral.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso, para manter a sentença que julgou improcedente a Representação Eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] ZILIO, Rodrigo Lopes. Direito Eleitoral. 8 ed. São Paulo: Juspodivm, 2020, p. 415.

Num. 43970726 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302625500000042924128
Número do documento: 24090515302625500000042924128
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:31:04

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600188-20.2024.6.16.0075 - Toledo
- PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO: GILSON FRANCISCO -
Advogados do RECORRIDO: ALISSON MAYCON GRANDO - PR123921, ALEX GRANDO -
PR43803 - RECORRIDO: LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT - Advogados do
RECORRIDO: ROOSEVELT ARRAES - PR34724-A, ALEXANDRE TOLFO FILHO - PR123587,
JULIANO GREGORIO DA SILVA - PR78921, VALDECIR ROMAO JUNIOR - PR85615, ERICA
PINA DO CARMO DE SOUZA - PR92384, ALEXANDRE GREGORIO DA SILVA - PR49441,
LUCIANO DE SOUZA KATARINHUK - PR43026.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.09.2024

Num. 43970726 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:30:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515302625500000042924128
Número do documento: 24090515302625500000042924128
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:31:04